Tribunal: TJES
Processo: 0009141-80.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009141-80.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMS PETROLEO BRASILEIRO SA

APELADO: WALDIR FIRMINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL (AMS/PETROBRAS). BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ E TJES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Waldir Firmino de Oliveira, julgou procedentes os pedidos, ratificando liminar para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir a competência material para processar e julgar demandas relativas ao Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde – AMS da Petrobras; (II) examinar a alegação de ilegitimidade passiva; e (III) analisar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) da Petrobras é benefício decorrente da relação de trabalho, instituído em acordo coletivo, com cobertura exclusiva a empregados, aposentados e pensionistas da empresa, não possuindo finalidade lucrativa.

A Segunda Seção do STJ, no IAC do REsp n. 1.799.343/SP, fixou a tese de que compete à Justiça do Trabalho julgar demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial quando instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente.

Precedentes do STJ (AgInt no CC n. 146.222/BA) e do TJES reafirmam a competência trabalhista em casos envolvendo o AMS/Petrobras.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, impõe-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicada a análise das demais matérias recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas relativas ao AMS/Petrobras quando instituído em acordo coletivo de trabalho, ainda que propostas por aposentados ou dependentes.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, §1º, e 487, I; CF/1988, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp n. 1.799.343/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18-03-2020, DJe 23-03-2020; STJ, AgInt no CC n. 146.222/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 19-05-2020, DJe 25-05-2020; TJES, EDcl n. 5005548-79.2021.8.08.0035, Rel. Desª Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, j. 25-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009141-80.2016.8.08.0035.

APELANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.- PETROBRÁS. APELADO: WALDIR FIRMINO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Petróleo Brasileiro S. A.
-
Petrobr
á
s
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido liminar” proposta contra ela por
Waldir Firmino de Oliveira
, que acolheu “o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, ratificando a liminar ao seu tempo deferida, para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente a partir desta data”.

Nas razões do recurso
(fls. 226-35) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “OS
BENEFÍCIOS
DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SUPLETIVA DA PETROBRAS- AMS, CONCEDIDOS AOS SEUS EMPREGADOS DA ATIVA E APOSENTADOS, DECORREM DIRETAMENTE DA
RELAÇÃO
DE TRABALHO E POSSUEM NATUREZA TRABALHISTA, 0 QUE FAZ DA
JUSTIÇA
DO TRABALHO
O
ÚNICO FORO COMPETENTE PARA DIRIMIR TODO E QUALQUER CONFLITO EM TORNO DA NORMA EMPRESARIAL QUE DISCIPLINA SISTEMA AMS”;
2)

é parte ilegítima para a demanda; 3) não estão configurados danos morais.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença reconhecendo a incompetência do Juízo estadual, a ilegitimidade passiva dela para a causa para e determinando a remessa do processo para a Justiça do Trabalho “com o chamamento da Petrobrás Distribuidora S. A. - BR Distribuidora, haja vista ser a verdadeira empregadora do promovente”.

O recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual
com a respectiva remessa dos autos à Justiça do Trabalho
.

O apelado
propôs ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por dano moral
em face de AMS – Petróleo Brasileiro S. A. e sustentou, em síntese, que:
1)
faz parte do contrato de prestação de serviços médicos da ré;
2)
necessitou de tratamento cirúrgico de urgência
(CISTOLITOTRIPSIA TRANSURETRAL U.S., E.H., E.C.); e 3) o procedimento demandado foi negado pela ré.

A demanda tramitou perante a Justiça Estadual.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, já assentou que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por usuários do Programa Multidiscliplinar à Saúde, mantido e operado pela Petrobrás para seus empregados, aposentados e pensionistas, nos termos das cláusulas estabelecidas em consolidação coletiva de trabalho. Precedentes específicas da Segunda Seção. 2. Tese fixada pela Segunda Seção no Incidente de Assunção de Competência no RESP 1.799.343/SP (acórdão publicado no DJ do dia 18.3.2020, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrigui): ‘Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial,
exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador
’” (AgInt no CC n. 146.222/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 19-5-2020, DJe de 25-5-2020).
Meu, o destaque em negrito.

Este colendo Tribunal de Justiça também já decidiu que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Incidente de Assunção de Competência, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por usuários do Programa Multidiscliplinar à Saúde mantido e operado pela Petrobrás para seus empregados, aposentados e pensionistas, nos termos das cláusulas estabelecidas em consolidação coletiva de trabalho. 3) Entende-se, nesse sentido, que a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobrás distingue-se do seguro de saúde, vez que é direcionada exclusivamente aos empregados da Petrobrás, os quais contribuem para o custeio do programa, sem que este vise ao lucro. 4) O presente caso trata de ação movida por aposentado conveniado ao PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS) DA PETROBRÁS, discutindo as obrigações de cobertura do plano, sendo que tal plano for instituído em acordo coletivo, hipótese que atrai a competência Justiça do Trabalho, conforme a jurisprudência pacífica do STJ. Assim sendo, embora não tenha havido omissão no Acórdão embargado em relação aos pontos aduzidos no apelo, a alegação de incompetência ora levantada consiste em matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase processual” (embargos de declaração n. 5005548-79.2021.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Vania Massad Campos, d
ata: 25-
07-
2024
).

P
osto isso,
dou parcial provimento ao recurso para reconhecer
a incompetência da Justiça Estadual para
julgar a
causa, devendo
o
processo ser oportunamente remetido pelo órgão de origem
para a Vara da Justiça do Trabalho
c
om
competência
no
território do município de
Vi
la Velha-ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.